Tribunal: TJDFT
Processo: 0726664-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDesSandovalO Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726664-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONAS VINICIUS BARBOSA BARROS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de JONAS VINÍCIUS BARBOSA BARROS, tendo por objeto ato ilegal supostamente praticado pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIAS que concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante pagamento de fiança arbitrada em R$ 500,00. Nas razões, aduz haver sido o paciente detido em flagrante em 02/07/2023, sob acusação da prática do delito tipificado no art. 155 do Código Penal. Relata que apesar de concedida a liberdade provisória na audiência de custódia, o paciente permanece acautelado por não ter ainda disponibilizado o valor da fiança. Pretende o impetrante, em sede liminar, a imediata expedição do alvará de soltura, por se tratar de paciente hipossuficiente, devendo ser concedida a liberdade provisória com isenção da fiança, sob pena de configurar prisão ilegal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n.o 1.528, de 19/06/2023, incumbe ao Desembargador Plantonista apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; (...) In casu, consoante já relatado, o paciente encontra-se encarcerado desde o dia 02/07/2023 – ou seja, há 3 dias – havendo sido concedida a liberdade provisória, mediante pagamento de fiança e outras medidas cautelares diversas, nos seguintes termos: “Ante o exposto, CONCEDO, COM FIANÇA, A LIBERDADE PROVISÓRIA a JONAS VINÍCIUS BARBOSA BARROS (DATA DE NASCIMENTO: 26/07/2000; PAI: ARIOSMILDO DE BARROS ALVES; MÃE: MARIA LAURI DA CRUZ DE BARROS). Imponho-lhe(s) as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; IV – proibição de frequentar o local dos fatos (proximidades do FRANGOLINAS); V - proibição de se aproximar e manter contato com a vítima; VI - Pagamento de fiança no valor de R$500,00 (quinhentos reais).” Em análise perfunctória, vislumbro a presença dos requisitos para o deferimento da liminar, haja vista a constatação de que o paciente se encontra acautelado unicamente por não ter disponibilizado o valor da fiança arbitrada. Apesar da ausência de informações concretas a respeito das condições financeiras do paciente, é certo que permanece preso há mais de três dias, é representado nestes autos pela Defensoria Pública e não possui profissão declarada, fazendo-se presumir a falta de meios suficientes para arcar com a fiança arbitrada. Nesse contexto, uma vez que a autoridade apontada como coatora não observou a presença dos pressupostos necessários para converter a prisão em flagrante em preventiva, entendendo, ao final, pelo cabimento da liberdade provisória, impõe-se a dispensa da fiança, nos termos dos artigos 325, §1o, e 350, ambos do Código de Processo Penal. A propósito: “Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: (...) §1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I – dispensada, na forma do art. 350 deste Código;” “Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.” Tal conclusão encontra-se em conformidade com o entendimento desse Tribunal de Justiça, firme no sentido de que não é possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança. Por oportuno, colaciono os seguintes julgados: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. FIANÇA ARBITRADA. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE CONDICIONA A LIBERDADE PROVISÓRIA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. De acordo com o § 1o do artigo 325 do Código de Processo Penal, é possível ao Magistrado reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado nos autos que a situação econômica do preso assim recomenda. Tal dispositivo visa impedir que a fiança se torne elemento de imposição de desigualdade entre os indivíduos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados os indivíduos mais pobres. 2. O fato de o paciente continuar preso por vários dias sem recolher a fiança arbitrada é prova eloquente de pobreza, cabendo ao Juiz decidir de forma ponderada, evitando que o instituto se transforme em mais uma forma de discriminação social das populações carentes. 3. Não se pode crer que a pessoa presa escolha permanecer nesta condição quando o pagamento de valor acarretaria a sua liberdade. Se a fiança não foi paga, há um direcionamento empírico capaz de autorizar a conclusão de falta de recursos a serem utilizados para a situação posta, de modo que se revela adequado dispensar o montante arbitrado a título de fiança, com fundamento no artigo 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal. 4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM CONCEDIDA. (Acórdão 1677482, 07074577020238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS - IMPOSIÇÃO DE FIANÇA E DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS COMO CONDIÇÃO PARA A LIBERDADE PROVISÓRIA - ESTADO DE POBREZA - PRESUNÇÃO - PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. A impossibilidade de o paciente arcar com a fiança não pode impossibilitá-lo de usufruir da liberdade provisória, sobretudo quando vislumbrada tal possibilidade a partir da adoção de outras medidas cautelares. Conforme jurisprudência do STJ, o patrocínio pela Defensoria Pública gera presunção de pobreza. (Acórdão 1243161, 07036963620208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse panorama, a hipótese dos autos autoriza a concessão da liminar pretendida, a fim de isentar o paciente do pagamento da fiança arbitrada pela origem. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a imediata soltura do paciente, isentando-o do pagamento da fiança, nos termos dos arts. 325, §1o, I, e 350, ambos do CPP, salvo se por outro motivo estiver preso, mantidas as demais medidas cautelares arbitradas na audiência de custódia. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de julho de 2023 10:35:08. Desembargador Sandoval Oliveira Plantonista